Tribunal: TJSP
Processo: 1071173-39.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
r - Caso concreto no qual o Município realizou lançamento complementar em contrariedade aos ditames do art. 148 do CTN, não demonstrando qualquer ilegalidade na declaração do contribuinte - Lançamento complementar anulado - RECURSO PROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1071173-39.2022.8.26.0053; Relator (a): Tania Ahualli; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Tania Ahualli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/11/2023

Data de publicação:

14/11/2023

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica - ISS - Comarca de São Paulo - Tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, tendo por base de cálculo o preço do serviço, conforme art. 7o da LC 116/03 - Desconsideração do montante declarado pelo contribuinte que somente pode ocorrer após regular processo administrativo, em que indicadas as razões pelas quais os

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica - ISS - Comarca de São Paulo - Tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, tendo por base de cálculo o preço do serviço, conforme art. 7o da LC 116/03 - Desconsideração do montante declarado pelo contribuinte que somente pode ocorrer após regular processo administrativo, em que indicadas as razões pelas quais os documentos apresentados não mereçam fé, nos termos do art. 148 do CTN - Previsão de preços mínimos de serviço pelo fisco que pode ter caráter apenas referencial, não podendo ser utilizado como importância mínima para recolhimento do tributo, com presunção de ilegalidade de qualquer serviço de valor inferior ao fixado previamente – Entendimento contrário que viola as dinâmicas próprias do mercado sob regime concorrencial, na qual há flutuação de preços e negociação entre as partes do contrato - Município que, assim, deve indicar precisamente as razões pelas quais negou fé às notas fiscais apresentadas pelo contribuinte e o preço do serviço nelas declarado, não sendo suficiente o fato de ser inferior à tabela para justificar o lançamento complementar - Caso concreto no qual o Município realizou lançamento complementar em contrariedade aos ditames do art. 148 do CTN, não demonstrando qualquer ilegalidade na declaração do contribuinte - Lançamento complementar anulado - RECURSO PROVIDO